Tribunal: CARF
Processo: 10980.921355/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.921355/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.608 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FLORENCA VEICULOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório eletrônico
que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em razão da
inexistência de direito creditório.
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.921355/2012-43
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921355/2012-43

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-61.180,
proferido pela 5a Turma da DRJ/CTA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP no 39490.61969.240212.1.3.04-0459, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório que não homologou a Declaração de Compensação
(Dcomp) no 39490.61969.240212.1.3.04-0459, transmitida eletronicamente em
24/02/2012, na qual o contribuinte indicou um crédito no valor original de R$
84.074,28, referente ao pagamento efetuado em 25/05/2011, código de receita 5856
(Cofins – Regime Não Cumulativo), do período de apuração 30/04/2011, no valor total
de R$ 263.877,73.
Segundo consta no Despacho Decisório (no de rastreamento 040950216), o pagamento
indicado como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, de modo que não restou saldo disponível para a compensação pretendida.
Por isso, a compensação não foi homologada, com fulcro nos arts. 165 e 170, da Lei no
5.172/66 e no art. 74 da Lei 9.430/96.
O contribuinte foi cientificado em 18/12/2012 e apresentou manifestação de
inconformidade em 17/01/2013, alegando, em síntese, que:
- O crédito pleiteado é relativo ao pagamento indevido ou a maior de Cofins Não
Cumulativo relativo ao mês de abril/2011, no qual foi apurado o débito de R$
179.803,45 e pago o valor de R$ 263.877,73.
- Houve erro de fato consistente na falta de envio de DCTF retificadora em data anterior
ao envio do PER/Dcomp, mas isso é irrelevante, pois todas as outras etapas que lhe dão
suporte ao direito creditório foram cumpridas, tais como o pagamento do Darf e a
apuração e demonstração do valor correto do débito no DACON.
- Não foi feita intimação para apresentação de esclarecimentos sobre a compensação
efetuada. Isso iria permitir, no mínimo, que o contribuinte pudesse corrigir o erro e
demonstrar o crédito na DCTF, tornando sua compensação passível de homologação.
- O fisco não pode, sob pena de desrespeitar o princípio da verdade material, punir
diretamente o contribuinte sem dar-lhe o direito de corrigir o erro e prestar as
informações devidas na DCTF.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a revisão e a reforma do
despacho decisório, a fim de que lhe seja reconhecio o crédito e homologada a
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921355/2012-43

compensação. Informou também estar anexando a DCTF retificadora enviada à Receita
Federal do Brasil.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que a DCTF retificadora entregue após a transmissão da
declaração de compensação não é suficiente para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado
pelo contribuinte. Os dados e informações constantes da DCTF retificadora precisam ser
corroborados com a correspondente documentação fiscal, hábil e idônea, necessária e suficiente
para demonstrar a legitimidade da redução do valor devido informado anteriormente, além disso,
a ônus de comprovar a existência do direito creditório é do contribuinte interessado (art. 373, I,
do Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), de modo que caberia a ele a apresentação de
documentos que amparassem sua pretensão, nos termos do art. 16, III, § 4o, do Decreto no
70.235/72
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 26/08/19 e interpôs
Recurso Voluntário em 19/09/2019 alegando que não há na legislação qualquer impeditivo à
entrega de retificadora de DCTF, de tal modo que esta poderá ser retificada a qualquer tempo,
respeitado o quinquênio legal, de sorte que tal direito à entrega de retificadora afastaria, por si só,
a fundamentação trazida pelo Acórdão vergastado
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 39490.61969.240212.1.3.04-
0459transmitido em 17/04/2013, para ressarcimento de COFINS, em razão de recolhimento a
maior do que o devido.
A decisão de primeira instância julga improcedente a manifestação de
inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da transmissão do PERDCOMP, a
análise do crédito deve ser feita com base na DCTF original, e não nas informações transmitidas
em momento posterior ao Despacho Decisório.
Observo que o entendimento da DRJ que negou a homologação do ressarcimento
tão somente sob o fundamento da impossibilidade de análise da DCTF retificadora apresentada
após a DCOMP, não possui respaldo legal.
No entanto, ouso discordar.
Mesmo após a transmissão da DCOMP, é possível que a DCTF retificadora atinja
os seus efeitos de substituir a original, desde que os valores ali retificados correspondam à
realidade daquele contribuinte, cuja comprovação há de ser apreciada pela DRF/DRJ.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921355/2012-43

Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisório, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A primeira conclusão é que há de se considerar a DCTF retificadora, mesmo que
emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à compensação não é originário de
tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior. Bem como, a respectiva obrigação
acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original, sendo possível, inclusive, sua
utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Deve-se, embasada na premissa supracitada, demonstrar o contribuinte o equívoco
cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais.
Patente, pois, que se o contribuinte conseguir apresentar nos presentes autos
documentação contábil para evidenciar as retificações realizadas na documentação fiscal do
sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório, como exigido por este Conselho,
consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no Acórdão 3402-
005.034, poderá ter seu direito reanalisado:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921355/2012-43

"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
(Grifos nossos)
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DACON e
apenas DCTF sem qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para
garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório e, mesmo a recorrente com a
oportunidade de trazer os documentos, não o fez, ainda que em sede recursal.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.608 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.921355/2012-43

ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 132
DF CARF MF
Original